Tribunal: TJSP
Processo: 1018668-75.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – REPASSE DE RECEBÍVEIS - APELAÇÃO DO AUTOR
- Vendas efetuadas por meio de cartão de crédito – Retenção temporária do valor correspondente às vendas, sob a justificativa de supostas irregularidades nas transações – Posterior repasse do valor da venda efetuado pelos réus – Sentença mantida.
-

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – REPASSE DE RECEBÍVEIS - APELAÇÃO DO AUTOR
- Vendas efetuadas por meio de cartão de crédito – Retenção temporária do valor correspondente às vendas, sob a justificativa de supostas irregularidades nas transações – Posterior repasse do valor da venda efetuado pelos réus – Sentença mantida.
- Indenização por danos morais - Circunstância que não configura hipótese geradora de dano moral indenizável - Sentença mantida.

Recurso não provido.